Tribunal: TJDFT
Processo: 0738156-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Civil. Processual civil. Cumprimento de sentença. renajud. penhora de veículo. baixo valor. restrições anteriores. executado em local incerto ou não sabido. inutilidade da medida. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre a penhora de veículo de baixo valor com restrições anteriores.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:
(i) averiguar a efetividade da penhora do único bem do devedor que foi encontrado, por meio da consulta RENAJUD, levando em consideração o fato de o veículo possuir penhoras anteriores e o seu baixo valor de mercado.
III. Razões de decidir 3. A execução é um procedimento de interesse do credor, a despeito do princípio da menor onerosidade para o devedor, e, em decorrência disso, a penhora deve recair sobre valores ou bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao recebimento de seu crédito. Vale dizer, a finalidade primordial da execução é a satisfação do crédito. 4. Ocorre que, na hipótese em questão, a pluralidade de restrições anteriores e o baixo valor de mercado do veículo dão azo à conclusão de que a restrição pretendida pela exequente não gerará os efeitos práticos pretendidos, pois, não haverá saldo suficiente para quitação da dívida, uma vez que um dos efeitos da penhora é o direito de preferência dos credores com penhora mais antiga.
5. Ademais, o executado foi citado por edital, estando em local incerto ou não sabido, o que dificulta ainda mais a localização do veículo para fins de efetivação da penhora.
IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.